Tribunal: TJDFT
Processo: 0001251-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001251-02.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS ELIAS DIAS VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a manifestação do Núcleo de Prática Jurídica da UDF, que informa o encerramento de suas atividades no Fórum do Gama/DF (ID 17941108), nomeio a Defensoria Pública para atuar na Defesa de Lucas Elias Dias Vieira. Dê-se vista dos autos para intimação do acórdão (ID 17231582). Intime-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator